Tribunal: TJSP
Processo: 1001292-59.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matéria apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do julgamento – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001292-59.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ADEMAR DO CARMO DENOFRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001292-59.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Ausência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão Matéria
apreciada de forma expressa e suficiente por ocasião do
julgamento Pré-questionamento Recurso improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 433/439 que, por votação unânime,
deu provimento à apelação.
Alega a embargante: a julgado
é omisso, no tocante ao pagamento dos
honorários advocatícios pelo poupador; b

pré-questionamento
da
matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos recursos especial e/ou extraordinário. O embargado, regularmente
intimado, manifestou-se às fls. 10/11.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, do
V.
Acórdão
não
consta
qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001292-59.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
contradição,
obscuridade
ou
omissão,
sendo que toda matéria controvertida foi
analisada de forma clara e suficiente, não
dando
margem
a
qualquer
dúvida
de
interpretação.
Aliás, constou expressamente
do julgado embargado:
“Assim, o apelante faz jus aos benefícios
da gratuidade, como pleiteado nas razões de apelação,
mormente porque se trata de pretensão pode ser
deduzida em recurso, nos moldes do caput , do artigo
99 do supramencionado
diploma legal.
Ressalte-se
que
os
mencionados
benefícios possuem efeitos ex tunc , razão pela qual
abrangem os honorários advocatícios fixados na r.
sentença recorrida, cuja exigibilidade ficará suspensa ,
nos moldes do parágrafo 3o, do artigo 98 do Estatuto
Adjetivo Civil, in verbis :
'Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.
(omissis )
§
3o
Vencido
o
beneficiário,
as
obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão
sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001292-59.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
4
(grifamos)
Na verdade, o que a embargante
pretende, em última análise, é a reforma do
julgado, o que demonstra o nítido caráter
infringente do presente recurso.
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, referindo-
se
expressamente
ao
ponto
obscuro,
contraditório ou omisso, não bastando
citar determinados artigos da lei federal e
da Carta Magna e dizer que pretende pré-
questioná-los, para os fins da interposição
dos
recursos
especial
e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo julgado
embargado, o que não ocorreu na espécie.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001292-59.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
5